Tribunal: TCU
Processo: 017.387/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4913/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 017.387/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Goulart Rodrigues (CPF XXX.600.710-XX); Chenia Caldeira Martinez (CPF XXX.409.330-XX); Fernando Grassi (CPF XXX.638.400-XX); Luana Mendes da Silva (CPF XXX.179.230-XX); Mariana Silva Sirena (CPF XXX.334.580-XX); Mirian Socal Barradas (CPF XXX.575.350-XX); Renata Cardoso de Souza (CPF XXX.357.730-XX); Rita de Cassia dos Santos Canabarro (CPF XXX.351.980-XX); Rogerio Miranda Barros (CPF XXX.164.680-XX) e Vitor Andre da Silveira Duarte (CPF XXX.128.060-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.